Tribunal: TJMT
Processo: 1049730-90.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1049730-90.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NORSA REFRIGERANTES S.A - CNPJ: 07.196.033/0049-42 (AGRAVANTE), IVO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 046.806.874-01 (ADVOGADO), ALEXANDRE DE ARAUJO ALBUQUERQUE - CPF: 822.189.864-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE PENHORA PARA FINS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. NATUREZA CAUTELAR. INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por NORSA REFRIGERANTES S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, reformando sentença para extinguir a Ação de Antecipação de Penhora com resolução de mérito, confirmando a liminar que autorizou a apresentação de seguro-garantia para fins de expedição de certidão de regularidade fiscal. A agravante pleiteia, especificamente, a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios e à restituição das custas processuais, com base na aplicação dos princípios da causalidade e da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação de antecipação de penhora possui natureza autônoma capaz de ensejar a condenação em honorários advocatícios; (ii) estabelecer se o Estado de Mato Grosso deve ser responsabilizado pelas verbas de sucumbência com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de antecipação de penhora, embora tenha efeitos satisfativos imediatos, conserva natureza jurídica de medida cautelar preparatória e acessória à futura execução fiscal, conforme interpretação do STJ e desta Corte.

4. A ausência de lide efetiva sobre a exigibilidade do crédito tributário, somada à inexistência de resistência da Fazenda à prestação da garantia, inviabiliza o reconhecimento de sucumbência e a consequente condenação em honorários advocatícios.

5. A jurisprudência consolidada do STJ afasta a responsabilidade da Fazenda Pública em ações como a presente, por se tratar de iniciativa do contribuinte voltada à obtenção de certidão fiscal, sem impugnação da dívida.

6. Precedentes específicos citados pela agravante não se aplicam ao caso concreto, por tratarem de hipóteses fáticas distintas ou já superadas por entendimento posterior dominante.

7. A manutenção da decisão monocrática preserva a estabilidade, isonomia e coerência da jurisprudência, em conformidade com os artigos 926 e 927 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1.A ação de antecipação de penhora possui natureza cautelar e não autônoma, não ensejando, por si só, a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios. 2. A ausência de lide efetiva e de resistência da Fazenda afasta a aplicação do princípio da sucumbência. 3. A responsabilização do ente público com base no princípio da causalidade não se aplica a medidas propostas exclusivamente no interesse do contribuinte.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, caput; CPC/2015, arts. 82, 85 e 1.021; CTN, art. 206.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1123669/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.12.2009, DJe 01.02.2010; STJ, AREsp 1521312/MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 09.06.2020, DJe 01.07.2020; TJMT, N.U 1011856-86.2022.8.11.0002, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 28.06.2025, DJE 28.06.2025.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
NORSA REFRIGERANTES S.A
, contra a decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação n.°
1049730-90.2019.8.11.0041
, que deu parcial provimento, nos seguintes termos (ID. 335179394):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por NORSA REFRIGERANTES S.A. (ID. 318519380), contra a sentença de ID. 318519369, proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Adair Julieta da Silva, nos autos da “
AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE PENHORA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
”, em face do, cujo tramite ocorre na Vara Especializada da Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, que extinguiu a ação, sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Trata-se de MEDIDA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE proposta por NORSA REFRIGERANTES S.A em face do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando a garantia antecipada dos débitos decorrentes do crédito tributário exigido pelas CDA ́s 201936909 e 201995840 mediante apresentação de apólice de seguro garantia.

Por decisão de Id 26363755 fora deferido o PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO vindicado, para o fim de obter regularização fiscal no sentido de se obter Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa além de abster o requerido de adotar medidas coativas contra a autora no que se refere ao débito em discussão

No caso em debate, observa-se que a presente ação visa tão somente a garantia do débito para obtenção de CNA, sem questionar qualquer ponto de legalidade da cobrança;

Em análise a CDA atualizada, obtida junto ao sistema de acompanhamento de dívida ativa –
SADA
, observo que as respectivas Execuções Fiscais já foram devidamente ajuizadas sob o no 1003755-94.2021.8.11.0002 e 1011603-35.2021.8.11.0002, ambas em trâmite pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 restando, assim, configurada a perda do interesse processual.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil/2015.

Libere-se em favor do autor as garantias consubstancias nas apólices de seguro garantia no 046692024100107750035727 e 046692024100107750035724.

Custas processuais quitadas previamente (ID no 25962231).

Sem condenação em verba honorária.

E M E N T A PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. APRESENTAÇÃO ANTECIPADA DE GARANTIA DE FUTURA EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA. CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL.POSSIBILIDADE. AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPOSSIBILIDADE. CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. - É legitima e abrigada pelo ordenamento processual civil brasileiro a prerrogativa de o sujeito passivo da obrigação tributária aguardar os atos fiscais de cobrança direta do crédito tributário, mediante a propositura da ação executiva nos moldes da Lei 6.830/1980, para então o contribuinte ou o responsável exercer sua defesa mediante os meios cabíveis (em regra embargos do devedor) - Optando por aguardar a ação executiva fiscal, o sujeito passivo da obrigação tributária restará exposto aos meios indiretos de cobrança da imposição tributária, em especial ficará privado da obtenção de certidões positivas de dívidas fiscais com efeito de positiva. Nesse contexto surge o cabimento de ações como a presente para caução de montante litigioso a ser combatido em embargos do devedor vinculados a ações executivas fiscais. - O E.STJ exibe interpretação restritiva quanto ao art. 151 do Código Tributário Nacional no que tange à equiparação de depósito em dinheiro e fiança bancária, como se nota no Tema 378 ( REsp 1156668/DF), no qual foi firmado a seguinte Tese: “A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte.” - Para fins de garantia em futuros embargos do devedor opostos em execução fiscal, o mesmo E.STJ acolhe a fiança idônea como garantia suficiente (inclusive permitindo a expedição de CNDs), mesmo quando ofertada em ações que antecipam a caução para esses embargos, como se nota no mesmo REsp 1156668/DF, entendimento reforçado no REsp 1123669/R, no qual o E.STJ firmou a seguinte Tese no Tema 237: “É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa .”. - É evidente que a aceitação de caução em ações como a presente não pode avançar na competência jurisdicional do juízo das execuções e de embargos do devedor. Assim, o objeto de julgamento desta ação para a pretendida caução não compreende os entendimentos e decisões do juízo competente das execuções fiscais, que então poderá reavaliar a caução dada em todas as suas condições e requisitos - No caso dos autos, após a apresentação da garantia indicada e da concessão parcial da tutela requerida, a União Federal ajuizou a execução fiscal para a cobrança dos débitos em discussão, restando caracterizada a perda superveniente do interesse de agir - É verdade que, no Tema 587, o E.STJ permitiu a cumulação de honorários advocatícios em execução fiscal e em embargos do devedor (ação de conhecimento incidental), em favor do executado-embargante, de forma relativamente autônoma, desde que a soma das duas verbas não exceda o limite máximo previsto art. 20, § 3o, do CPC/1973, sem a configuração de bis in idem. Para tanto, também devem ser observados os regramentos do CPC/2015 que reduzem a verba honorária (art. 90, § 4o) e que, excepcionalmente, permite a fixação por equidade (art. 85, § 8o e art. 140, combinados com o art. 5o da LINDB) e a desoneração integral (art. 85, § 7o e, também, o art. 19, § 1o, I, da Lei no 10.522/2002)- Contudo, não são devidos honorários advocatícios pela extinção (por falta de interesse de agir superveniente) de ação eminentemente preventiva e com pedido cautelar para ofertar garantia antecipada em vista de futuros embargos do devedor opostos em face de execução fiscal. Do contrário, haveria inaceitável possibilidade de tríplice fixação de honorários sucumbenciais (na ação preparatória, na execução fiscal e nos correspondentes embargos do devedor) - Ademais, a antecipação da penhora é feita no interesse do contribuinte, para o que o Fisco não dá causa pois possui discricionariedade para gerenciar seus trabalhos processuais visando ao ajuizamento da ação de execução fiscal dentro do prazo prescricional - Atribuir à Fazenda Pública a responsabilidade pelo ajuizamento de cautelar de caução prévia à execução fiscal significa compelir o credor a propor imediatamente a ação executiva, retirando-se dele a discricionariedade na escolha do momento oportuno para a promoção da cobrança judicial - Apelação parcialmente provida. (TRF-3 - ApCiv: 50047645320194036144 SP, Relator: Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, Data de Julgamento: 24/02/2022, 2a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 04/03/2022).

Após o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, com as baixas e demais formalidades de estilo.

P. Intime-se e Cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

(Assinado Eletronicamente)

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito”.

O apelante, em suas razões recursais, argumenta que a ação deve ser julgada com resolução do mérito, uma vez que “o pedido feito nesta presente ação consiste justamente em assegurar o direito da Apelante à garantia dos seus débitos, o que foi inclusive deferido em sede de liminar, não havendo razão para a extinção sem resolução de mérito pela perda de interesse processual”.

Pontua sobre a necessidade da “manutenção da liminar, visando a continuidade das atividades da empresa, haja vista que a EF n° 1003755-94.2021.8.11.0002 se encontra sobrestada e sem garantia)”, pois “fim da antecipatória é tão e simplesmente a obtenção da certidão de regularidade fiscal e o afastamento dos meios extrajudiciais de cobrança, de forma que a apresentação de uma ação executória ou não, não afeta sua eficácia”.

Argumenta, também, que “a Ação de Antecipação de Penhora possui total autonomia em relação à Execução Fiscal, de forma que sua sentença deve apresentar decisão de mérito”.

Por fim, alega que “devem ser aplicados os princípios da causalidade e da sucumbência, cumulativamente, em relação às verbas sucumbenciais, visto que o Estado de Mato Grosso deu causa à presente demanda e saiu vencido”.

Com base no exposto, requer:

“(...)seja julgado PROVIDO, reformando Sentença recorrida de modo a julgar o mérito do presente feito, dando integral procedência diante do seu objeto e, por consequência, condenando o Estado ao ônus sucumbencial, restituindo as custas processuais e pagando os honorários na forma do CPC/2015, nos termos dos artigos 82 e 85 do CPC.” (ID. 318519380).

A parte apelada apresentou contrarrazões, nas quais pugnam pela manutenção da sentença e, o desprovimento do apelo (ID. 318519384).

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, de acordo com o art. 1.011, inciso I, do CPC, o Relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, nas hipóteses do art. 932, incisos III a V, do mesmo código.

O recurso de apelação é regular, tempestivo, cabível e o preparo foi devidamente recolhido.

Conforme relatado, refere-se a “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por NORSA REFRIGERANTES S.A. (ID. 318519380), contra a sentença de ID. 318519369, proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Adair Julieta da Silva, nos autos da “
AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE PENHORA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
”, em face do, cujo tramite ocorre na Vara Especializada da Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, que extinguiu a ação, sem resolução do mérito.

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

A insurgência recursal refere-se à possibilidade de extinção da presente ação cautelar de antecipação de garantia, proposta pela empresa Norsa Refrigerantes S.A., sob a alegação de superveniente perda de interesse de agir, em virtude do posterior ajuizamento de execuções fiscais, bem como da viabilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Razão assiste ao apelante quando à extinção com resolução do mérito.

O Juízo de origem extinguiu a ação, sem adentrar ao mérito da demanda, em razão da distribuição das execuções fiscais n.o 1011603-35.2021.8.11.0002 e n.° 1003755-94.2021.8.11.0002.

Todavia, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, é cabível a propositura de ação cautelar para antecipação de garantia, com o objetivo de obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do art. 206 do CTN, ainda que não tenha sido ajuizada execução fiscal, ou mesmo após o ajuizamento, se ausente citação válida ou garantia prestada naqueles feitos.

A propósito, colacionam-se os precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. (...) 2. Dispõe o artigo 206 do CTN que: "tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa." A caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo.

3. É viável a antecipação dos efeitos que seriam obtidos com a penhora no executivo fiscal, através de caução de eficácia semelhante. A percorrer-se entendimento diverso, o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco não se voltou judicialmente ainda.

4. Deveras, não pode ser imputado ao contribuinte solvente, isto é, aquele em condições de oferecer bens suficientes à garantia da dívida, prejuízo pela demora do Fisco em ajuizar a execução fiscal para a cobrança do débito tributário. Raciocínio inverso implicaria em que o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco ainda não se voltou judicialmente.

5. Mutatis mutandis o mecanismo assemelha-se ao previsto no revogado art. 570 do CPC, por força do qual era lícito ao devedor iniciar a execução. Isso porque as obrigações, como vínculos pessoais, nasceram para serem extintas pelo cumprimento, diferentemente dos direitos reais que visam à perpetuação da situação jurídica nele edificadas.

6. Outrossim, instigada a Fazenda pela caução oferecida, pode ela iniciar a execução, convertendo-se a garantia prestada por iniciativa do contribuinte na famigerada penhora que autoriza a expedição da certidão.

(...) 10. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1123669/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 9/12/2009, DJe 1/2/2010).

EMENTA

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REJEIÇÃO – HONORARIOS ADVOCATICIOS – NÃO CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Nos termos do entendimento do STJ, é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da propositura da execução, garantir o juízo de forma antecipada em ação cautelar, para o fim de obter certidão positiva com efeitos de negativa.

2- A ação cautelar fiscal foi ajuizada pela empresa com o intuito de garantir futura execução fiscal, de modo que havia interesse de agir quando da propositura da ação, em razão da existência dos débitos sem garantia que a impossibilitava de emitir certidão positiva com efeitos de negativa, não havendo que se falar em inadequação da via eleita.

3- A concessão da medida liminar, embora possua caráter satisfativo não implica em perda do objeto pois, em razão da provisoriedade e precariedade da tutela cautelar, carece de confirmação por decisão definitiva.

4- Nos termos do entendimento do STJ, a questão decidida em ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes. (N.U 1004531-45.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 24/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA. NATUREZA SATISFATIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. (...).

1) A concessão da medida liminar e o seu cumprimento pela parte impetrada, embora possua caráter satisfativo, não implica na perda de interesse de agir, devendo-se prosseguir ao regular julgamento do mérito a fim de que, após o contraditório e a ampla defesa, seja ratificada ou não a eficácia da medida anteriormente deferida, sob pena de ofensa ao devido processo legal. 2(...). 4) Segurança conhecida e concedida.

(TJ-AP - MS: 00015042220198030000 AP, Relator: Desembargador EDUARDO CONTRERAS, Data de Julgamento: 11/10/2019, Tribunal). [Destaquei]

Em outras palavras, ainda que tenha sido concedida medida liminar de caráter satisfativo, o seu cumprimento não conduz, por si só, à perda do objeto da ação, dada a precariedade das medidas cautelares, as quais demandam confirmação por decisão de mérito, como já pacificado nos precedentes desta Corte.

Frise-se, que as CDA’s 201995840 e 201936909 (ID’s 318518932 e 318518933), à época da ação, possui valor total de R$ 1.891.709,84 (um milhão oitocentos e noventa e um mil setecentos e nove reais e oitenta e quatro centavos), sendo, os valores individuais, respectivamente em R$ 316.638,72 (trezentos e dezesseis mil seiscentos e trinta e oito reais e setenta e dois centavos) e R$1.575.071,12 (um milhão quinhentos e setenta e cinco mil e setenta e um reais e doze centavos), ou seja, compatíveis com a apólice de seguro (ID’s 318518930 e 318518931).

Nesse quadro, comprovada nos autos a apresentação de seguro garantia judicial, com valores compatíveis com os débitos tributários indicados, e tendo sido deferida liminar que permitiu a emissão da certidão requerida, é de rigor julgar a ação extinta com resolução de mérito, confirmando a eficácia da tutela concedida.

No tocante aos honorários advocatícios, a presente ação não possui autonomia suficiente para ensejar condenação em honorários advocatícios, porquanto sua natureza jurídica é de mero incidente processual inerente à futura ou eventual execução fiscal, revelando-se inadequado imputar à Fazenda Pública responsabilidade pelo pagamento de honorários em feito manejado exclusivamente no interesse do contribuinte.

Com efeito, a questão decidida na ação cautelar é de natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando qualquer autonomia apta a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor, para ambas as partes.

Nesse sentido, colhe-se julgado dessa Câmara:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE PENHORA. NATUREZA DE INCIDENTE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. RECURSO REJEITADO.

(...)

A ação de antecipação de penhora possui natureza jurídica de incidente processual da execução fiscal, o que afasta a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais como omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A apreciação fundamentada de todas as teses relevantes afasta a alegação de omissão, mesmo que o acórdão não tenha rebatido individualmente cada argumento da parte.” (N.U 1011856-86.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Vice-Presidência, Julgado em 28/06/2025, Publicado no DJE 28/06/2025)

Além disso, atribuir à Fazenda a causalidade da propositura da medida equivaleria a cercear sua discricionariedade na escolha do momento oportuno para ajuizamento da execução fiscal, o que contraria frontalmente a jurisprudência do STJ sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR DE CAUÇÃO PRÉVIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTES. RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA.

1. A cautelar prévia de caução configura-se como mera antecipação de fase de penhora na execução fiscal e, via de regra, é promovida no exclusivo interesse do devedor.

2. Atribuir ao ente federado a causalidade pela cautelar de caução prévia à execução fiscal representa imputar ao credor a obrigatoriedade da propositura imediata da ação executiva, retirando-se dele a discricionariedade da escolha do momento oportuno para a sua proposição e influindo diretamente na liberdade de exercício de seu direito de ação.

3. Ao devedor é assegurado o direito de inicialmente ofertar bens à penhora na execução fiscal, de modo que também não é possível assentar que ele deu causa indevida à medida cautelar tão somente por provocar a antecipação dessa fase processual.

4. Hipótese em que a questão decidida nesta ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes.

5. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial.”(AREsp 1521312/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 9/6/2020, DJe 1/7/2020). [Destaquei]

Diante do exposto, e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar a ação extinta com resolução de mérito, confirmando a eficácia da tutela concedida anteriormente, todavia, sem honorários advocatícios.

Transcorrido “
in albis
” o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma parcial para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos ônus sucumbenciais, sob a assertiva de que a Ação de Antecipação de Penhora possui natureza autônoma e satisfativa, não se confundindo com mero incidente cautelar da execução fiscal.

Argumenta que a aplicação do princípio da causalidade impõe a responsabilidade ao ente público, visto que a demora no ajuizamento do feito executivo, aliada à imposição de restrições que impedem a expedição de certidão de regularidade fiscal, configurou coação que obrigou o contribuinte a acionar o Judiciário para garantir o débito e manter suas atividades econômicas, invocando, para tanto, os artigos 82 e 85 do Código de Processo Civil e a Lei Estadual n.o 7.603/01.

Por essa razão, requer:

“(...)o conhecimento e acolhimento do presente Agravo, para que, reconsiderando o entendimento anterior, seja reformada parcialmente a decisão monocrática combatida, condenando o Estado em sucumbência nos termos dos 82, § 2°, e 85, §§ 3o e 10o, do CPC, sob pena de se perpetuar a afronta ao princípio da causalidade e as normas federais e estaduais que regem a condenação ora requerida.

Em não sendo reconsiderada sua decisão, REQUER-SE que essa Nobre Relatora se digne a apresentar o recurso sub examine em mesa perante a respectiva Turma, para reformar parte da decisão monocrática proferida, para os fins de conceder-lhe total provimento ao agravo interno, por todos os motivos expostos nesta peça de insurgência” (ID. 340669395)
.

Nas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO manifesta pelo desprovimento do recurso (ID. 341008387).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
NORSA REFRIGERANTES S.A
, contra a decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação n.°
1049730-90.2019.8.11.0041
, que deu parcial provimento (ID. 335179394).

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso de agravo interno está previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final."

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

"Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)"

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

No caso sob apreciação, a agravante defende a necessidade de reforma parcial da decisão monocrática, sustentando que a Ação de Antecipação de Penhora detém natureza jurídica autônoma e satisfativa, desvinculada das características de acessoriedade e dependência típicas das medidas cautelares incidentais à execução fiscal. Argumenta, especificamente, que a aplicação do princípio da causalidade deve recair sobre o Ente Público, uma vez que a inércia no ajuizamento da execução fiscal, concomitante à imposição de restrições administrativas que obstam a regularidade fiscal, configura ato coativo que compele o contribuinte a buscar a tutela jurisdicional para garantir o débito e assegurar a continuidade de suas atividades empresariais, invocando a incidência dos artigos 82 e 85 do Código de Processo Civil, bem como da Lei Estadual n.o 7.603/01, para justificar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios e ao ressarcimento das custas processuais.

Entretanto, a irresignação não merece prosperar.

No caso da ação de antecipação de penhora, embora possua caráter satisfativo imediato quanto à expedição da certidão de regularidade fiscal, sua natureza jurídica permanece essencialmente cautelar e preparatória em relação à execução fiscal. Não se trata de ação autônoma de conhecimento destinada a discutir a existência, validade ou exigibilidade do crédito tributário, mas sim de medida destinada a antecipar garantia que naturalmente seria prestada no curso da execução fiscal.

Essa conclusão encontra respaldo na própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, embora reconheça a viabilidade da ação de antecipação de penhora, não lhe atribui autonomia processual plena. No julgamento do Recurso Especial n.o 575.002/SC, a Primeira Turma daquela Corte Superior consignou expressamente que "a utilização da via da 'ação cautelar', com a finalidade a que aparentemente se propõe, constitui evidente anomalia processual. É uma espécie de medida de 'produção antecipada de penhora', que serviria para 'acautelar' os interesses, não do autor, mas sim do réu".

Naquela oportunidade, o Ministro Teori Albino Zavascki, em voto condutor, destacou que "o objetivo dessa estranha 'ação cautelar' não é o que aparenta ser. O que com ela se busca, não é medida cautelar e sim, por via transversa, medida de caráter nitidamente satisfativo de um interesse do devedor: o de obter uma certidão negativa que, pelas vias legais normais, não obteria, já que o débito fiscal existe, não está contestado, não está com sua exigibilidade suspensa e não está garantido na forma exigida por lei".

Portanto, conquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tenha evoluído no sentido de reconhecer a viabilidade da ação de antecipação de penhora como instrumento legítimo para garantia antecipada do débito tributário e obtenção de certidão de regularidade fiscal, tal reconhecimento não implica em atribuir-lhe natureza jurídica de ação autônoma de conhecimento, desvinculada da execução fiscal.

Em relação ao arbitramento de honorários, o Código de Processo Civil em seu artigo 85, caput, estabelece que
"a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor"
. O § 1o do mesmo dispositivo dispõe que
"são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente"
.

O princípio da sucumbência, que fundamenta a condenação em honorários advocatícios, tem por escopo ressarcir a parte vencedora pelos custos que teve de suportar para fazer valer seu direito em juízo.

Entretanto, a aplicação do princípio da sucumbência pressupõe a existência de lide efetiva, com resistência da parte contrária à pretensão deduzida em juízo. Nas hipóteses em que não há propriamente vencedor e vencido, mas mera homologação judicial de situação jurídica ou antecipação de ato processual que naturalmente ocorreria em momento posterior, a condenação em honorários advocatícios mostra-se inadequada.

No caso da ação de antecipação de penhora, não há propriamente lide entre contribuinte e Fazenda Pública quanto ao mérito do crédito tributário. O contribuinte não questiona a existência, validade ou exigibilidade do débito, limitando-se a oferecer garantia antecipada para obtenção de certidão de regularidade fiscal. A Fazenda Pública, por sua vez, não se opõe à garantia oferecida, desde que suficiente e idônea.

Nesse contexto, a decisão judicial que defere a antecipação de penhora e determina a expedição de certidão de regularidade fiscal não resolve propriamente um conflito de interesses, mas apenas homologa a garantia oferecida e reconhece o direito do contribuinte à certidão, nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional. Não há, portanto, sucumbência propriamente dita, mas mera confirmação de direito já reconhecido pela legislação tributária.

Nesse sentido, anotem-se os julgados colacionados na decisão monocrática:

“PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR DE CAUÇÃO PRÉVIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTES. RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA.

1. A cautelar prévia de caução configura-se como mera antecipação de fase de penhora na execução fiscal e, via de regra, é promovida no exclusivo interesse do devedor.

2. Atribuir ao ente federado a causalidade pela cautelar de caução prévia à execução fiscal representa imputar ao credor a obrigatoriedade da propositura imediata da ação executiva, retirando-se dele a discricionariedade da escolha do momento oportuno para a sua proposição e influindo diretamente na liberdade de exercício de seu direito de ação.

3. Ao devedor é assegurado o direito de inicialmente ofertar bens à penhora na execução fiscal, de modo que também não é possível assentar que ele deu causa indevida à medida cautelar tão somente por provocar a antecipação dessa fase processual.

4. Hipótese em que a questão decidida nesta ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer da partes.

5. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial.”

(AREsp 1521312/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 9/6/2020, DJe 1/7/2020). [Destaquei]

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE PENHORA. NATUREZA DE INCIDENTE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. RECURSO REJEITADO. (...) A ação de antecipação de penhora possui natureza jurídica de incidente processual da execução fiscal, o que afasta a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais como omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A apreciação fundamentada de todas as teses relevantes afasta a alegação de omissão, mesmo que o acórdão não tenha rebatido individualmente cada argumento da parte.”

(N.U 1011856-86.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Vice-Presidência, Julgado em 28/06/2025, Publicado no DJE 28/06/2025)

No caso concreto, a decisão monocrática agravada está em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e com os precedentes mais recentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, que reconhecem a natureza jurídica de incidente processual da ação de antecipação de penhora e afastam a possibilidade de condenação em honorários advocatícios.

Por seu turno, a agravante invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça que teriam reconhecido a viabilidade de condenação em honorários advocatícios em ações de antecipação de penhora.

Especificamente, menciona o Recurso Especial n.o 1.669.428/PR, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, e os processos n.o 0023518-79.2013.8.11.0002 e n.o 1018185-52.2024.8.11.0000, julgados por este Tribunal de Justiça.

O Recurso Especial n.o 1.669.428/PR, julgado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça em 20/06/2017, tratou de hipótese em que houve efetivo cancelamento da Certidão de Dívida Ativa pela Fazenda Pública, caracterizando perda superveniente do objeto por reconhecimento da inexistência do crédito tributário. Naquela oportunidade, a Corte Superior entendeu que "
não há relevância no argumento fazendário, porque a tese defendida confunde a autonomia dos processos (Execução Fiscal X Ação Cautelar de antecipação de penhora)"
.

Entretanto, aquele precedente não estabeleceu tese geral no sentido de que toda ação de antecipação de penhora ensejaria condenação em honorários advocatícios. Ao contrário, a condenação em honorários foi fundamentada na circunstância específica de que houve cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, caracterizando reconhecimento pela Fazenda Pública da inexistência do crédito tributário, o que configuraria sucumbência.

Tal situação não se verifica no caso concreto, em que não houve cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, mas apenas confirmação da garantia oferecida e expedição de certidão de regularidade fiscal, nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional.

Ademais, o precedente invocado pela agravante é anterior ao julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial n.o 1.521.312/MS, da relatoria do Ministro Gurgel de Faria, julgado em 09/06/2020, que consolidou o entendimento de que
"a questão decidida nesta ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes"
.

Quanto aos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, o processo n.o 0023518-79.2013.8.11.0002, julgado em 09/12/2020, tratou de situação em que houve efetiva discussão sobre a suficiência da garantia oferecida e sobre o direito à expedição de certidão de regularidade fiscal, caracterizando lide efetiva entre as partes. Naquela oportunidade, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo entendeu que "
em se tratando de ação visando ofertar caução, consistente em seguro-garantia, em antecipação de penhora em execução fiscal, de modo a viabilizar a obtenção de certidão positiva com efeito de negativa, o proveito econômico auferido pelo contribuinte é inestimável, não correspondendo ao valor do crédito tributário a ser objeto do executivo fiscal"
.

Entretanto, tal precedente não representa a jurisprudência consolidada deste Tribunal, tendo sido superado por decisões posteriores que alinharam o entendimento desta Corte à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Conforme já mencionado, no julgamento do processo n.o 1004531-45.2019.8.11.0041, em 24/03/2022, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo consignou expressamente que
"nos termos do entendimento do STJ, a questão decidida em ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes"
.

Mais recentemente, no julgamento dos Embargos de Declaração no processo n.o 1011856-86.2022.8.11.0002, em 28/06/2025, esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo reafirmou que
"a ação de antecipação de penhora possui natureza jurídica de incidente processual da execução fiscal, o que afasta a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios"
.

Portanto, os precedentes invocados pela agravante não se aplicam ao caso concreto, seja porque tratam de situações fáticas diversas, seja porque foram superados por jurisprudência posterior mais consolidada, alinhada ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Acolher a pretensão da agravante implicaria em romper com a uniformidade jurisprudencial consolidada, criando insegurança jurídica e tratamento desigual entre jurisdicionados que se encontram em situações idênticas. Tal postura violaria o princípio da isonomia, consagrado no artigo 5o, caput, da Constituição Federal, bem como o dever de uniformização da jurisprudência previsto no artigo 926 do Código de Processo Civil.

Portanto, a manutenção da decisão monocrática agravada é medida que se impõe, não apenas pela correção jurídica de seus fundamentos, mas também pela necessidade de preservação da estabilidade e coerência da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Os argumentos trazidos no presente agravo interno limitam-se a reiterar as teses já afastadas, sem apresentar fato novo ou distinção jurídica capaz de alterar a conclusão de que o agravo de instrumento é manifestamente inadmissível no caso concreto.

Desse modo, não se vislumbra qualquer razão para reforma da decisão monocrática questionada, impondo-se a rejeição do agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §1o, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026